Tribunal: TJSP
Processo: 2099843-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Antecipação de tutela. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que a agravada quite débitos pendentes com hospital não credenciado ao plano contratado. Verificada a necessidade de maior dilação probatória. Pretensão que pode ser reapreciada após a formação do contraditório, dependendo das circunstâncias presentes nos autos.

Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Antecipação de tutela. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que a agravada quite débitos pendentes com hospital não credenciado ao plano contratado. Verificada a necessidade de maior dilação probatória. Pretensão que pode ser reapreciada após a formação do contraditório, dependendo das circunstâncias presentes nos autos.

Decisão mantida. Recurso desprovido.